Tribunal: TJSP
Processo: 2047496-83.2026.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Jefferson Barbin Torelli
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. X (D CRI); Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2026-05-03
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE, SEGUNDO A IMPETRANTE, REGREDIU O REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA DO PACIENTE SEM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. Nos termos do artigo 197 da Lei de Execução Penal (Lei no 7.210/1984), o recurso cabível contra decisões proferidas pelo Juízo das Execuções Criminais é o agravo em execução. Inviável, portanto,

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE, SEGUNDO A IMPETRANTE, REGREDIU O REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA DO PACIENTE SEM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. Nos termos do artigo 197 da Lei de Execução Penal (Lei no 7.210/1984), o recurso cabível contra decisões proferidas pelo Juízo das Execuções Criminais é o agravo em execução. Inviável, portanto, a utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal, inexistindo situação de flagrante ilegalidade apta a justificar o exame da matéria pela via estreita do writ e a concessão da ordem de ofício. Magistrado que fez uso do poder geral de cautela. Suspensão cautelar do regime mais benéfico. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.